Tribunal: STF
Processo: ARE 1395279
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:



    “EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ERRO OU EQUÍVOCO QUANDO DA FEITURA DA ESCRITURA PÚBLICA E PROCURAÇÃO PÚBLICA – INTERESSE INDIVIDUAL DE UM ÚNICO CIDADÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADA E ACOLHIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE RÉ PREJUDICADO. I - Em observação ao Código de Processo Civil, notadamente seu art. 178, que estabelece quais as hipóteses de intervenção do Ministério Público, não se verifica a obrigatoriedade de sua participação/intervenção na ação anulatória de negócio jurídico eventualmente promovida pela outorgante em face da outorgada, porquanto se trata de contrato de natureza privada, ainda que tenha como pedido a anulação de registro público. II - Não se vislumbra tenha o Ministério Público legitimidade para promover ação civil pública com o objetivo de obstar os efeitos de documentos particulares, assumindo a defesa dos interesses do efetivo titular do direito que, ao que tudo indica possui capacidade para os atos da vida civil”. (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 129, II e III, do texto constitucional. (eDOC 13) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que considerou a ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública que verse sobre a nulidade da lavratura de escritura pública e de procuração. Afirma-se que “(...) a questão alude a lavratura de escrituras públicas de cessão de direitos de posse e procuração em nome de pessoa que não teria assinado tais instrumentos, circunstância que compromete a segurança jurídica dos atos notariais e reclama a atuação do Ministério Público, por se tratar de questão de ordem pública.” (eDOC 13, p. 7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da legitimidade do Ministério Público para a propositura da ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade do Ministério Público para a propositura de ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevo social. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 637.802 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.11.2016; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS IMBUÍDOS DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RE 635.109 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.03.2019)



    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil, Lei 7.347/1985 e Lei 8.078/1990) e o conjunto probatório dos autos, consignou que a ação civil pública vertente foi proposta pelo Ministério Público para atender necessidade individual, o que não se enquadraria nas suas atribuições, concluindo pela sua ilegitimidade ad causam. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(..)



    Segundo consta, Malvina Alves da Silva, teria afirmado em declarações prestadas ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso que foi informada que os imóveis objeto desta lide estavam sendo negociados por Maria da Glória Serrato, e que haveria uma procuração em que ela teria conferido poderes de venda do imóvel em questão para a referida pessoa, documentos esses dos quais nega ter conhecimento. 



    Nota-se que não há informação nos autos de que de tais fatos teria havido prejuízo à direito coletivo, tampouco individual, eis que a própria interessada, em nome de quem os referidos documentos públicos haviam sido confeccionados a sua revelia, buscou a nulidade dos referidos atos. 



    Logo, a princípio não se vislumbra tenha o Ministério Público legitimidade para promover ação civil pública com o objetivo de obstar os efeitos de documentos particulares, assumindo a defesa dos interesses do efetivo titular do direito que, ao que tudo indica possui capacidade para os atos da vida civil. 



    Ora, cabe ao Ministério Público coibir os danos que atinjam interesses difusos e coletivos, dentre os quais promover o inquérito civil e a ação civil pública visando apurar e penalizar o possível servidor improbo. 



    Entretanto, não se vislumbrando, como no caso dos autos, qualquer fundamento que justifique o interesse público, bem como tratando-se de ação civil pública com o único escopo de ver declarada a nulidade de negócio jurídico entre particulares, sua substituição por quem detém capacidade jurídica não encontra fundamento do artigo 129, I, CF/1988, ainda que tais documentos que se busque anular se refiram diretamente à atos de Registros Públicos e Notariais. 



    A ação civil pública é instrumento jurídico colocado à disposição do Ministério Público para que possa proceder à defesa de determinados direitos previstos em lei, dentre outros, os chamados direitos difusos e coletivos. Ou seja, tem suas finalidades já delimitadas pela lei constitucional e infraconstitucional. 



    Seu objeto é o de prevenir a ocorrência de danos por violação de interesses públicos ou sociais e, se a conduta violadora já se exauriu, tendo provocado o dano irreversível, persegue-se uma condenação em dinheiro a título indenizatório, que ‘reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados’ (art. 13 da Lei 7347/85). 



    Assim, a Lei n.º 7.347/85 confere legitimidade ao Ministério Público para propor ação civil pública nas condições estabelecidas no seu artigo 1º, acrescido do inciso IV pela Lei 8.078/90, não tendo o Parquet legitimidade para defender direitos individuais privados, a não ser que a lei atribua-lhe tal dever.



    (...)



    Posto isto, conclui-se que o Ministério Público não detém legitimidade para pleitear, através de ação civil pública, a anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada no Tabelionato ‘Ubá’, livro 295, f. 55, no valor de R$ 10.250,00 (f. 122-123) e da procuração pública, igualmente lavrada no Tabelionato ‘Ubá’, livro 97 (f. 59-60), assim como seus efeitos subsequentes, eis que nenhumas das partes (outorgante ou outorga) é incapaz. 



    A propósito, em observação ao Código de Processo Civil, notadamente seu art. 178, que estabelece quais as hipóteses de intervenção do Ministério Público, não se verifica a obrigatoriedade de sua participação/intervenção na ação anulatória de negócio jurídico eventualmente promovida pela outorgante em face da outorgada, porquanto se trata de contrato de natureza privada, ainda que tenha como pedido a anulação de registro público.



    (...)



    Nem o fato de a outorgada na procuração por instrumento público de f. 59 dos autos, Gloria Maria Cerrato, ser tabeliã, altera o cenário acima exposto, porquanto, repita-se, na anulação do ato jurídico inexiste interesse público e envolve apenas pessoas maiores e capazes. 



    Evidentemente, caso entenda necessário, pode e deve promover o inquérito civil e a respectiva ação civil pública visando apurar e penalizar o possível servidor improbo. Porém, não é seu munus o zelo de um interesse individual e disponível como no caso dos autos, em que a única beneficiada é a outorgante da procuração pública, Malvina Alves da Silva, pessoa absolutamente capaz. (...)”. (eDOC 11, p. 7-12)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da existência ou não de relevo social na controvérsia, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.245.192 ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.05.2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.361.241 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES. TERMINAL PORTUÁRIO DE USO MISTO. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público do Trabalho ostenta legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos e coletivos no âmbito trabalhista. 2. A controvérsia acerca dos requisitos para a contratação de trabalhadores em terminal portuário de uso misto, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 673.722 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente